Tribunal: TJSP
Processo: 2138087-04.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556745
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2138087-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Cordeirópolis, em que é impetrante MAURO
EVANDO GUIMARÃES e Paciente FELIPE CORREA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2138087-04.2020.8.26.0000 -Voto no 22.646 - AR
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus no: 2138087-04.2020.8.26.0000
Impetrante: MAURO EVANDO GUIMARÃES
Paciente: FELIPE CORREA DA SILVA
Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE
CORDEIRÓPOLIS
Voto no 22.646
Habeas Corpus. Crimes de tráfico de drogas e associação ao
tráfico. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa.
Demora justificada e razoável. Revogação da prisão preventiva.
Não cabimento. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado
em favor do Paciente alegando-se, em síntese, que
foi denunciado pela prática dos crimes de tráfico de
drogas, e de associação para o tráfico. Alega sofrer
constrangimento ilegal por parte da Autoridade
Coatora em razão de decisão, carecedora de fundamentação idônea, que decretou sua prisão
preventiva, sem indicação de motivo concreto a
justificar a segregação do Paciente. Alega também
que: 1. “a decisão restritiva de liberdade fundou-se
tão somente na menção abstrata à garantia da ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2138087-04.2020.8.26.0000 -Voto no 22.646 - AR
3
pública, à segurança da instrução e para resguardar
a aplicação da lei penal”; 2. o Paciente é primário
e possui residência fixa; 3. as hipóteses da prisão
preventiva não são incidentes; 4. a manutenção da
prisão é medida desproporcional, sendo “mais severa
que a pena eventualmente imposta”; 5. “diante dos
aspectos objetivos e subjetivos do caso em tela
notadamente pela ausência de violência ou grave
ameaça à pessoa bem como pela ínfima quantidade da
droga
apresentada
perfeitamente
cabível
a
substituição da prisão por cautelares diversas”; 6.
o Paciente “encontra-se preso provisoriamente desde
19 de agosto de 2019, portanto, há aproximadamente
11 (onze) meses, sem que, contudo, fosse sequer
recebida a denúncia, e pior, não há prognóstico
acerca disso”, configurando excesso de prazo. Pede a
concessão da Ordem, também em liminar, para que seja
revogada
a
prisão
preventiva
do
Paciente
(fls.01/05). Vieram documentos (fls.07/1126).
Negada a medida liminar (fls.1189/1200), foram requisitadas informações,
prestadas pela Autoridade Coatora a qual ratificou e
justificou seu ato (fls.1203/1205).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se
pela
denegação
da
Ordem
(fls.1208/1216).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2138087-04.2020.8.26.0000 -Voto no 22.646 - AR
4
A Ordem deve ser denegada.
Poucos, mas consistentes, são os
argumentos: 1. as informações da Autoridade Coatora
indicam que o Paciente foi preso em flagrante em
19.07.2019 e teve sua prisão em flagrante convertida
em prisão preventiva em 20.07.2019 (fls.120/122),
sendo denunciado como incurso no artigo 33, “caput”,
e
artigo
35,
ambos
da
Lei
no
11.343/06
(fls.711/735); 2. em 28.11.2019, foi determinada a
indicação de defensor dativo para promover a defesa
do Paciente; 3. em 10.02.2020, foi reavaliada a
necessidade de manutenção da custódia cautelar, e,
em 20.03.2020, foi novamente mantida a prisão
preventiva (fls.1115/1116); 4. em 18.05.2020, foi
apresentada a defesa prévia do Paciente; 5. em
18.06.2020,
foi
mantida
a
prisão
preventiva
(fls.1188/1189); 6. em 22.06.2020, as defesas foram
intimadas
para
informarem
os
contatos
das
testemunhas arroladas e de uma das corrés, com o
objetivo
de
auxiliar
a
realização
de
futura
audiência virtual de instrução, interrogatório,
debates e julgamento; 7. das informações, vê-se que
a instrução está em curso, não se podendo de cogitar
de excesso de prazo; 8. não se visualiza demora
exorbitante a justificar a Ordem, mas o contrário,
pois os procedimentos adotados seguem seu curso
normal, e o tempo despendido não é de ser imputado à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2138087-04.2020.8.26.0000 -Voto no 22.646 - AR
5
Autoridade Coatora; 9. a manutenção da prisão
preventiva se deu de forma fundamentada, destacando-
se que “a medida continua sendo adequada, necessária
e
proporcional,
notadamente
se
considerada
a
periculosidade concreta demonstrada pelo indivíduo,
e a existência de indícios suficientes de autoria da
prática de crime que autoriza a prisão preventiva”
(fls.1188/1189); 10. a alegação de excesso de prazo
para encerramento da instrução não é, por si só,
suficiente para sua soltura, quando principalmente:
a.
está
demonstrada
a
inexistência
de
responsabilidade do Poder Judiciário por eventual
demora; b. trata-se de situação excepcional, impondo
análise diversa sobre a questão de eventual demora
processual, nos termos do artigo 798, § 4°, do
Código de Processo Penal; 11. sobre a questão da
demora processual, há de se lembrar o que já foi
decidido:
a.
por
esta
Câmara
(HC
n°
2157897-38.2015.8.26.0000,
rel.
Des.
Ricardo
Tucunduva, j. em 26.11.2015): “Sabe-se que só se reconhece a
existência de constrangimento ilegal, por excesso de prazo na formação da
culpa, quando é ultrapassado lapso temporal significativo para o encerramento
da instrução, sem que exista justificativa para isto. Em outras palavras, se a
instrução criminal não pôde ser completada, mas inexiste desídia do Juízo na
condução do processo, não há se falar em ilegalidade a ser reparada pela via
estreita do writ. Esta é, precisamente, a hipótese dos autos. O paciente está
sendo acusado da prática de crime que atenta seriamente contra o equilíbrio
social (tráfico de drogas). Permanece preso, é verdade, por tempo superior
àquele que se convencionou adequado para o término da instrução criminal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2138087-04.2020.8.26.0000 -Voto no 22.646 - AR
6
mas isto é mera decorrência das dificuldades que se enfrenta para concluir a
instrução do feito. E, realmente, o prazo para conclusão da instrução criminal
orienta-se pelo critério da razoabilidade, de sorte que - repito - somente a
demora injustificada na formação da culpa pode dar ensejo ao reconhecimento
de constrangimento ilegal por excesso de prazo”; b. pelo Supremo
Tribunal Federal (Ag. Reg. no Recurso Ordinário em
Habeas Corpus n° 177.516-SP, rel. Min. Alexandre de
Moraes, 1a T., j. em 13.12.2019): “Sendo esse o quadro, não
há falar em constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que inexiste mora
processual imputável ao Poder Judiciário, ao órgão acusador ou situação
incompatível com o princípio da razoável duração do processo (art. 5o, LXXIII,
da Constituição Federal). Afinal, trata-se de processo-crime complexo, que foi
desmembrado do processo-crime n. 0000847-59.2017.8.26.0146 e investiga a
prática de crimes de organização criminosa, furto qualificado, comunicação
falsa de crime, receptação dolosa, envolvendo dezenove réus presos em oito
comarcas diferentes (dentre eles o recorrente), dois réus soltos e residentes em
outras comarcas, bem como outros três réus foragidos, todos eles com
defensores diversos, além de possuir inúmeros pedidos incidentais de
revogação de prisão preventiva e a necessidade da oitiva de testemunhas,
muitas delas por carta precatória, circunstâncias essas que revelam a
necessidade do prolongamento na análise do referido processo”; 12.
qualquer outra digressão fática que se pretenda
fazer, é invadir a seara de cognição fática,
providência inviável nesta Sede Especial e Restrita.
Ante o exposto, denega-se a Ordem.
ZORZI ROCHA
RELATOR